Tribunal: STF
Processo: RE 89429
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
I.C.M.. COOPERATIVAS DE CONSUMO. OPERAÇÕES COM OS ASSOCIADOS.
TRIBUTO DEVIDO A PARTIR DA VIGENCIA DO DEC. LEI N. 406/68.
DESNECESSIDADE DE LEI ESTADUAL PARA EXIGÊNCIA DO I.C.M. AS
COOPERATIVAS. INCERTEZA DA JURISPRUDÊNCIA, A JUSTIFICAR O
CANCELAMENTO DAS MULTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.